Tribunal: TJDFT
Processo: 0711959-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711959-71.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DA CARREIRA GESTAO FAZENDARIA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE INSTITUÍDO PELA LEI DISTRITAL 5.212/2013. ÚLTIMA PARCELA PREVISTA PARA 2015. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Servidores da Carreira de Gestão Fazendária do Distrito Federal não têm direito subjetivo à última parcela do reajuste instituído pela Lei Distrital 5.212/13, previsto para setembro de 2015, tendo em vista a ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual respectiva. II. Qualquer vantagem, reajuste, aumento ou revisão remuneratória sem previsão normativa qualificada (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e respaldo orçamentário específico (Lei Orçamentária Anual) encontra veto nos artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 157 da Lei Orgânica do Distrito Federal e no artigo 169, § 1°, da Constituição Federal. III. Atendidas as exigências do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devem ser mantidos honorários advocatícios fixados por meio da ponderação equitativa dos referenciais do § 2o do mesmo artigo. IV. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de violação ao princípio da legalidade. Defende a aplicação da Lei Distrital 5.201/2013. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 5.201/2013), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.3.2018. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE. LEIS DISTRITAIS 5.195/2013 E 2.389/2014. DIREITO SUBJETIVO. FALTA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à existência de direito subjetivo a reajuste previsto em lei local, seria necessário o reexame da legislação distrital aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC. Majoração de honorários na forma do art. 85, § 11, do mesmo diploma legal. (RE 1076110 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 31/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010